Tribunal: STF
Processo: HC 136012
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA



     EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. AUTORIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS PREVISTAS NO ART. 102, I, “D” E “I”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.